Tribunal: TJMT
Processo: 0028589-05.2014.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028589-05.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Falsificação de documento público, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EZANIO CAPPELARI - CPF: 604.311.131-49 (APELANTE), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO), FLAVIELY GONCALVES DA CUNHA - CPF: 046.422.551-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIO REGER PEREIRA DA SILVA - CPF: 023.211.611-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS - CPF: 053.779.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PREJUDICADO O RECURSO E, NA EXTENSÃO REMANESCENTE, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RELAÇÃO À RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que condenou o réu à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 35 dias-multa, pela prática dos crimes de integrar organização criminosa armada (art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013) e receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), em concurso material. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação dolosa; (ii) examinar a suficiência probatória para a manutenção da condenação por integrar organização criminosa armada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão punitiva relativa ao crime de receptação dolosa encontra-se prescrita, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V e art. 110, §1.º, todos do Código Penal, devendo ser reconhecida de ofício a extinção da punibilidade, uma vez transcorrido prazo superior a 4 anos entre os marcos interruptivos e suspensivos previstos.

4.

O crime de integrar organização criminosa exige prova da existência de estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e liame volitivo entre os agentes voltado à prática indeterminada de infrações penais graves, com a finalidade de obtenção de vantagem indevida.

5.

Os elementos constantes dos autos, especialmente as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, corroboradas por relatórios de inteligência e testemunhos de policiais atuantes na investigação, revelam com clareza a atuação consciente, estável e relevante do réu no interior da organização criminosa, inclusive com comando operacional e financiamento das atividades ilícitas.

6.

As declarações de policiais sobre atos praticados no exercício de suas funções possuem presunção de veracidade e, quando harmônicas entre si e com os demais elementos de prova, são aptas a embasar condenação.

7.

O animus associativo permanente e estável, somado à habitualidade das condutas e à posição estratégica exercida no grupo criminoso, confirma a tipicidade da conduta descrita no art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso prejudicado quanto ao pleito absolutório do crime de receptação dolosa, por extinção da punibilidade. No mais, recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício quando demonstrado o transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos e suspensivos da persecução penal, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1.º, do Código Penal.
2.

A configuração do crime de integrar organização criminosa exige prova de estrutura ordenada, divisão de tarefas e finalidade de obtenção de vantagem indevida por meio da prática indeterminada de crimes graves.
3.

É válida a utilização de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, corroboradas por outros meios de prova, para fins de condenação penal.
4.

Depoimentos de policiais sobre atos de ofício, quando coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios, são idôneos para fundamentar condenação criminal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1.º; 180,
caput
; CPP, arts. 61, 366, 389; Lei n.º 12.850/2013, art. 2.º, §2.º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, j. 02.09.2024; STJ, HC 404.507/PE, rel. Min. Felix Fischer, 5.ª Turma, j. 10.04.2018; TJMT, Enunciado Orientativo n.º 08, Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EZANIO CECCON CAPPELARI

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EZANIO CECCON CAPPELARI
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 0028589-05.2014.8.11.0042, que o
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69, CP), dos crimes tipificados no
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013
e no
art. 180,
caput
, do Código Penal
,
à pena total de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
, unitariamente calculados na mínima fração legal.

Ainda, no mesmo pronunciamento judicial, os corréus
Mário Reger Ferreira da Silva, Everson Benedito Aparecido de Campos Santos e Edivânio Campos da Silva
foram absolvidos dos delitos que lhe foram imputados na denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 262280755, a i. defesa almeja a
absolvição
do apelante em relação a todos os crimes imputados
, sob o viés da
insuficiência probatória
.

Nas contrarrazões constantes no ID

267135298, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
não provimento
do apelo;
linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça, acostado sob o ID 268532299.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
PREJUDICIAL DE MÉRITO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, entendo que a pretensão punitiva estatal em relação ao delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal está fulminada pela ocorrência da prescrição, a qual deve ser pronunciada
de ofício
, ensejando a extinção da punibilidade do réu por tal conduta ilícita.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, portanto, o seu interesse na repressão do crime; e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame, considerando que a
condenação já transitou em julgado para a acusação
, pois, devidamente intimado da r. sentença, o
Parquet
não interpôs qualquer recurso, o prazo prescricional regula-se pelo
quantum
da pena concretamente aplicada.

Logo, tendo sido o apelante condenado pelo crime de
receptação
à pena de
1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão
, de acordo com a regra do art. 110, §1.º c/c art. 109, inc. V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável é de 4 anos,
a ser computado na modalidade retroativa, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

Nesse aspecto, ao que se extrai dos autos, a denúncia foi recebida
em
08/07/2014

(ID
261906756 - págs. 57/65), posteriormente, no dia
03/11/2014
, houve a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (ID 261906761 – págs. 120/213), retomando-se o curso processual em
24/09/2018
(ID 261906788 - págs. 163/166),

seguindo-se a instrução criminal, com a prolação da r. sentença em
22/11/2024
(ID 261906926),

data essa em que também se considera publicado o édito condenatório, pois quando remetidos os autos do Gabinete para a Secretaria da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT; sendo certo, outrossim, que, nos termos do art.
389 do CPP,
“A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
.

Assim, considerando os referidos marcos interruptivos e suspensivos, constata-se que houve o transcurso de
6 anos, 5 meses e 25 dias do prazo prescricional
[3 meses e 26 dias entre 08/07/2014 e 03/11/2014; e 6 anos, 1 mês e 29 dias, entre 24/09/2018 e 22/11/2024]. Logo, evidente que o Estado perdeu o direito de punir o delito em questão, deixando
prescrever a pretensão punitiva.

Sendo assim,
de ofício
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

EZANIO CECCON CAPPELARI
pelo crime tipificado no
art. 180,
caput
, do CP
,
em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, fazendo-o com fulcro no
art. 107, IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

De conseguinte,
julgo parcialmente prejudicado
o recurso de apelação
,
especificamente no que tange ao pedido de absolvição do crime de receptação dolosa.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange ao remanescente, cumpre frisar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa técnica, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Especificamente no que se refere ao delito tipificado no
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013,
pelo qual restou condenado o ora apelante
EZANIO CECCON CAPPELARI
, vulgo Gaúcho, ressai da denúncia que, entre junho de 2013 e maio de 2014, constituiu e integrou, juntamente com outros 67 acusados, uma organização criminosa ungida e guindada à prática de crimes patrimoniais violentos no Estado de Mato Grosso, principalmente roubos de veículos na Capital e em Várzea Grande/MT, sendo ele integrante da Equipe 5, liderada por
Francisco Rodrigues Pereira
, apelidado de Rodrigo.

Consoante relatado na exordial acusatória:

“
Em verdade, trata-se de organização com detalhada divisão de tarefas e formada pelas seguintes células: na ponta do organismo criminoso temos os “soldados”, quais sejam aqueles encarregados de subtraírem os veículos automotores e/ou realizarem assaltos a residências e estabelecimentos comerciais; em segundo plano temos os responsáveis pela receptação e encaminhamento dos bens móveis subtraídos (principalmente veículos automotores) para o terceiro grupo, formado pelos “pinadores”, que irão providenciar a adulteração do veículo e dos documentos; em quarto plano temos os agentes públicos com função de fornecer dados de veículos similares e, finalmente, temos os encarregados de darem “vazão” à mercadoria ilícita.

Importante mencionar que, em virtude do grande número de elementos que a compõem, a maioria dos integrantes não tem a dimensão total da organização criminosa e nem conhecem todos os seus “colegas”. Trata-se, em verdade, de um verdadeiro “mosaico”, cujas peças se encaixam perfeitamente.

No transcurso da investigação foi possível identificar o modus operandi do bando. Assim, copiando a narração no bojo do Relatório de Informações nº 066, datado de 18 de novembro de 2013, fora constatado o passo a passo deste terrível grupo criminoso, a saber:

1º PASSO:
Encomenda dos veículos pelos receptadores/compradores ou planejamento para ações instintivas das esquipes de execuções de roubo/furto, sem que tenha ocorrido anterior encomenda;

2º PASSO:
Execução das ações pelos integrantes da quadrilha ou bando, de acordo com a distribuição das tarefas de cada um deles: execução, apoios (antes e durante as ações) e apoio pós-ação no transporte dos veículos e na sua camuflagem;

3º PASSO:
Contato dos executores das ações ou outros intermediadores dos executores, como presos, com criminosos que confeccionam documentos e placas ou intermediam a sua confecção, visando deixar o veículo “legal”, porém sabe-se que na verdade é feito “dublê” de outro veículo com idêntica característica;

4º PASSO:
Contato dos criminosos que confeccionam os documentos falsos ou intermediam a sua confecção, com criminosos que possuem acesso junto ao sistema do DETRAN, SEFAZ, entre outros, a fim de localizar veículos com idêntica característica do furtado/roubado para realização do “dublê”. Tais checagens são realizadas por servidores do DETRAN ou outros que possuem acesso a estas bases de dados;

5º PASSO:
Confecção dos documentos falsificados/adulterados pelo criminoso “falsificador”, que por sua vez, possui papel análogo ao original fornecido pelo DETRAN, dando ainda mais “ar” de legalidade à documentação; Alteração dos sinais veiculares (chassi e outros), realizado pelo “pinador”; E ainda, confecção das novas placas com lacres reais adquiridos de forma ainda não identificada de dentro do DETRAN;

7º PASSO:
Entrega do documento (CRLV) adulterado/falsificado ao executor para posterior comercialização e entrega aos receptadores/compradores;

8º PASSO:
Entrega do veículo já “legalizado” (dublê) para o receptador/comprador, e recebimento do montante financeiro acordado, pelo preço de um veículo “finan”, e não um veículo produto de roubo/furto. Vale destacar nesse passo, que grande parte das vezes, os receptadores desses veículos adquirem os automóveis pensando que são “finan”, já que não sabem o seu real paradeiro.

(...)

Na ponta das ações criminosas temos as equipes que executam os roubos, divididas em cinco cédulas:

(...)

e)
Equipe 05
(liderada por FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA), integrada por KAROLINE SANTOS RAMALHO, ALEXANDRE ROSA DA SILVA (“BILL”), CRISTIANE LOUREIRO DA SILVA, HENRIQUE BRUNO SANTANA, ANDERSON SOUZA LUCAS (“JAMEL”), JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA, FAGNER COSTA MATHEUS (“CARECA”), TRICIA REGIANE SILVA MENDES, RAFAEL RODRIGUES DA SILVA, VIVIANE DA GAMA LEITE, MARCOS ANTONIO PEIXOTO, JEFFERON OLIVEIRA DA SILVA, GEAN CARLOS FERNANDES DE SOUZA, PÂMELA DRIELYN OLIVEIRA SILVA

e
EZANIO CECCON CAPPELARI.

(...)

EZANIO CECCON CAPPELARI, vulgo “GAÚCHO” surgiu nas investigações por intermédio do investigado FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, vulgo “RODRIGO”, vez que era citado por este como sendo um dos receptadores do grupo, porém na cidade de Rondonópolis, mais precisamente na Unidade Prisional da Mata Grande, naquela urbe. Desse modo no fato 10 do Volume I do Auto Circunstanciado nº 067/2013 – Da apreensão do veículo motocicleta BIZ, Placa OAU-0836, falsificação e clonagem de veículo, produto de roubo no dia 08/11/2013, placa autêntica OBN-3463, entregue como forma de pagamento do veículo S-10 (fato 11-adiante), na ação foi preso Fagner Costa Matheus, vulgo “Careca”, município de Cuiabá/MT, dia 12/11/2013 – em diálogos entre RODRIGO e o reeducando HENRIQUE BRUNO SANTANA.

Pelas conversas ficou evidenciado que “GAÚCHO” figurava como maior receptador dos veículos do grupo de “RODRIGO”, restando muito bem evidenciado no Auto do 3º Período. Foi assim que ocorreu no fato atinente a apreensão do veículo Ford Fiesta Sedan, sobreposição da Placa OAX-0735, falsificação e clonagem de veículo, produto de roubo em Várzea Grande/MT, Placa autêntica OBM-1156, na ação foi preso Cristiano Laporti Berge, município de Campos de Júlios/MT, dia 24/11/2013 – em que EZANIO demonstrou ser o comprador do aludido veículo”
(ID 261905788 – págs. 9/204 e ID 261905789 - págs. 1/67).

Irresignado com o édito condenatório prolatado na instância primitiva, recorre a este eg. Sodalício, nos termos já relatados, ao que passo à análise da tese defensiva constante das razões recursais.

1.

DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

Nada obstante toda a argumentação despendida pela i. defesa técnica no intuito de obter a absolvição do apelante do crime de integrar organização criminosa a, entendo que
o pedido não faz jus à acolhida
!

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão, ainda que informal, de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode ser cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado
permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É de se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 é de natureza formal e se consuma mediante a simples associação organizada e estável da coligação, com o escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
prova da ocorrência material

do delito está fartamente demonstrada no caderno processual pela portaria de instauração do procedimento investigativo, relatórios de informação do GAECO, autos circunstanciados de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, boletins de ocorrência e provas orais angariadas durante as duas fases da persecução penal.

Em relação à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante no delito e a demonstrar que integrava a organização criminosa voltada para a prática de delitos patrimoniais, especialmente roubos e receptação de veículos.

Interrogado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
EZANIO CECCON CAPPELARI
negou integrar organização criminosa ou ter participado de qualquer receptação de veículo, sustentando nunca ter sido proprietário de um veículo Fiesta branco, ano 2012/2013. Afirmou que em novembro de 2013, época dos fatos narrados na denúncia, encontrava-se preso. Disse não conhecer os coacusados Francisco Rodrigues Pereira e Márcio Luiz da Silva.

A seu turno, a policial militar
Valéria Flex
, ouvida em juízo, relatou que, à época dos fatos, exercia a chefia do setor de interceptação da inteligência policial e atuava na denominada Operação Fazendeiro, cujo objetivo era desarticular uma organização criminosa envolvida em crimes de furto, roubo, adulteração de documentos e receptação de veículos nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande e outras localidades.

Segundo seu depoimento, participou tanto da análise das interceptações telefônicas quanto das diligências de campo, inclusive efetuando prisões em flagrante. Informou que os veículos eram inicialmente subtraídos por grupos conhecidos como “tomadores”, posteriormente adulterados pelos chamados “pinadores” e, ao final, recebiam placas e documentos falsos, com a colaboração de um servidor do Detran.

Destacou como integrantes recorrentes do esquema um indivíduo apelidado de Branquinho, responsável pela organização dos assaltos, e outro chamado de Rodrigo, que atuava nos desmanches no bairro Pedra 90. Ressaltou que conseguiu identificar conexões entre os diversos núcleos da organização criminosa, mencionando a prisão de um pinador em Várzea Grande e a atuação de terceiros que providenciavam documentação fraudulenta e placas por meio de contatos com despachantes.

A testemunha
João Ricardo Soler
, policial militar, declarou judicialmente que, durante a Operação Fazendeiro, encontrava-se lotado no GAECO, tendo atuado em diversas fases da investigação, tanto em ações de campo quanto na análise de interceptações telefônicas e cruzamento de informações.

Explicou o
modus operandi
do grupo criminoso, que consistia na subtração de veículos, posterior adulteração por “pinadores”, falsificação de documentos e revenda dos automóveis com aparência de legalidade.

Informou que os membros da organização acessavam o sistema Detrannet para consultar dados de veículos com características semelhantes aos subtraídos, viabilizando a clonagem. Destacou sua participação em várias interceptações e diligências, citando especificamente o caso de uma caminhonete Hilux roubada em Primavera do Leste, que capotou em Campo Verde durante perseguição policial — ocorrência por ele acompanhada pessoalmente e registrada em relatório de apreensão.

Confirmou lembrar-se da atuação de outros policiais militares na investigação, como a capitã Valéria Flex, o sargento Macedo e o sargento Correia. Ao ser questionado sobre apelidos utilizados pelos investigados, mencionou Branquinho e Gaúcho, sendo este último associado a um detento que encomendava veículos, embora também houvesse um despachante em liberdade com a mesma alcunha.

A testemunha
Marcos José da Silva
, policial militar, afirmou, em audiência, que atuava no GAECO entre junho de 2013 e junho de 2014, tendo participado da Operação Fazendeiro em diligências de campo, como vigilância e verificação de endereços residenciais e comerciais vinculados à organização criminosa.

Esclareceu que não participou da análise de interceptações telefônicas nem de ações relacionadas à inteligência. Sustentou ainda que não conhecia, nominalmente, os réus Edvânio Campos da Silva, Mário Régis Pereira da Silva, Everson Benedito Aparecido de Campos Santos e
EZANIO CECCON CAPPELARI
, tendo sua atuação se limitado à parte operacional da investigação, em municípios como Rondonópolis, Paranatinga e Santa Rita do Trivelato.

E o policial militar
Erlon Pinho Novais
informou, perante a autoridade judiciária, que, no ano de 2013, estava lotado na Força Tática em Várzea Grande e, posteriormente, na Rotam, não tendo vínculo direto com o GAECO. Afirmou desconhecer os fatos relacionados à Operação Fazendeiro e não se recordar de ter participado do cumprimento de mandados relativos à investigação.

Disse, ainda, não conhecer os réus Mário Régis Pereira da Silva,
EZANIO CECCON CAPPELARI
, Edvânio Campos da Silva e Everson Benedito Aparecido de Campos Santos, mesmo após a menção de apelidos como Branquinho.

Fortificando a tese acusatória, as conversas interceptadas, de conteúdo absolutamente inequívoco, revelam a interação sistemática entre o apelante e outros membros da organização criminosa, todos com papéis previamente delimitados, como a busca, aquisição, transporte, ocultação e falsificação documental de veículos oriundos de ilícitos penais.

De acordo com o
Relatório de Informação n.º 038/2024/GITS/GAECO
(ID 261906914),
EZANIO CECCON CAPPELARI
teve sua identificação positivamente confirmada, inclusive com referência direta ao seu prenome pelos interlocutores nas conversas captadas, como a seguir transcrito:

“
3.1. EZANIO CECCON CAPPELARI “GAÚCHO”

Em relação ao referido alvo, foram realizadas pesquisas nas ligações geradas durante os períodos das interceptações e foi possível estruturar os diálogos de forma que tragam a luz o entendimento e envolvimento de EZANIO CECCON CAPPELARI vulgo “Gaúcho”.

No diálogo do dia 13/11/2013 às 19:30:23 travado entre RODRIGO e HNI identificado na ligação com o apelido PINGUIN, durante o diálogo RODRIGO faz as primeiras referências ao apelido de “GAÚCHO”, e é possível ter as primeiras informações em relação a pessoas de EZANIO CECCON CAPPELARI vulgo “Gaúcho”.

No diálogo os interlocutores tratam de vários assuntos, em especial a prisão de uma pessoa, que quando estava em liberdade realizava vários favores para os detentos.

Logo ao início da ligação RODRIGO faz a primeira referência à pessoa do “GAÚCHO” em seguida, aproximadamente aos 09min28seg da ligação, PINGUIN fala sobre o GAÚCHO.

Chamada do Guardião

Áudio 5920195

Alvo Francisco Rodrigues Pereira ‘RODRIGO”

Mídia do Alvo 65 9206 7071

Interlocutor 65 9331 9953

Data 13/11/2013

Duração (s) 1.937

Transcrição:

RODRIGO: Veja bem, eu não estou fazendo manobra, por que meus trens é certo como eu falei pra você, ele que pegou, não sei a onde tá, ele que mandou guardar, mais ele sabe, é só mandar pegar, ele mandou fazer a minha parte, que eu faço sempre, se tá ligado.

PINGUIN: Haham.

RODRIGO: O que, que acontece, o GAÚCHO falou que iria colocar um dinheiro pra mim, desde ontem que era pra botar esse dinheiro.

PINGUIN: Heeem eu vou conversar com ele agora lá, num tem, veinho, nós já arrumemos um telefone pra ele lá, ele já tá com um telefone, eu vou dá uma voz pra ele lá num tem! Aí eu vou falar com você, mas como é que é, esse dinheiro vai tá na sua mão que hora?

RODRIGO: Veja bem PINGUIN, eu sou um cara reto com meus trens, veja bem, meu palio é quitado 99, vale 9.000 (nove mil) ele tá ali montando o câmbio o cara me deu a palavra que até meio dia me entrega, o gaúcho falou pra mim que bota 4.000 (quatro mil) amanhã pra mim na conta, pra mim pagar, mas eu não posso fazer compromisso em cima dos trens dos outros, e se não deu certo, eu tenho o carro, se eu não conseguir ajuntar o dinheiro, você fala pra mim, “não RODRIGO deixa o carro com sua mulher, ou quem quiser andar” e reto quitado, certo não tem rolo, em dia, eu seguro a onda, eu vou levantar o dinheiro amanhã pra te pagar. Agora se você falar “RODRIGO” eu vou pegar logo lá, e acertar seu trampo” já é também, pra mim não faz diferença.

PINGUIN: E quanto é seu serviço lá velho?

RODRIGO: Há meu trampo lá é setecentos cruzeiros, tio, entendeu!

PINGUIN: Pera aí RODRIGO!

Seguem falando de compra de celulares para levar para as celas e golpes que aplicaram. Aos 11min25seg da ligação retornam a falar do assunto relacionado ao “GAÚCHO”

PINGUIN: Heeem, mais hooo, o bagulho é sério tio! O trem tá andando é o nome da gente tá lá.

RODRIGO: Hoooo! Você pode olhar em qualquer sistema aí, pode pergunta pros caras, meus trens é tudo certo cara, agora por causa de uma merda dessa você vai arrumar problema mentir.

PINGUIN: Pois é, eu não quero que “GAÚCHO” mim não velhinho, não quero GAÚCHO não, gaúcho foi embora e nunca mandou uma farinha pra mim!

RODRIGO: Mas ele não tá na rua não pô!

PINGUIN: Mas qual gaúcho você tá falando?
Você não tá falando o gaúcho o tchê que tá na BOLÍVIA!

RODRIGO: Não pô! Eu tô falando do tchê que tá na mata.

PINGUIN: Haaa! Aquele é outro sete um nervoso esse cara aí venhim, rapaz se é loco, esse cara aí pra mim, eu já sei de quem você está falando, é o EZANIO que você tá falando.

RODRIGO:É! É!É!

PINGUIN: Então esse cara é sete um!

RODRIGO: Eu tenho um amigo meu na Várzea Grande que chama RODRIGO.

PINGUIN: Eu conheço ele!

RODRIGO: Rodrigo? Há tá o GAÚCHO.

PINGUIN: O EZANIO
”

Outrossim, constam no
Auto Circunstanciado de Interceptações Telefônicas n.º 067/2013/DIC/GAECO
(ID 261905795 - pág. 80 ao ID 261905799 - pág. 95), relativo às interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, diversos diálogos travados entre
EZANIO CECCON CAPPELARI
, de alcunha
Gaúcho
, e outros integrantes da organização criminosa, em especial Francisco Rodrigues Pereira, vulgo Rodrigo - apontado como responsável por parte da captação dos veículos provenientes de crimes, bem como pela adulteração documental e líder da Equipe 5, da qual faz parte o ora apelante -, que evidenciam o seu envolvimento com o grupo delituoso, sendo um dos principais receptadores e articulares logísticos dos automóveis furtados e roubados, os quais financiava, revendia e encaminhava, após regularização forjada por meio de falsificação documental.

O
modus operandi
da facção, descrito no aludido documento, compreendia desde a encomenda de veículos pelos receptadores ou execução espontânea dos roubos, até a entrega do bem ao comprador final com aparência de legalidade. Nesse fluxo,
EZANIO
não exercia papel periférico, tampouco meramente de receptador ocasional. Ao contrário, sua posição estratégica e estável no grupo se traduzia no recebimento habitual de veículos clonados, articulação de entregas e pagamentos. Em diversas conversas captadas, inclusive de dentro do presídio onde se encontrava custodiado, o apelante atuava com plena consciência e comando operacional.

Nos diálogos interceptados no dia
12/11/2013
, às 21h07, entre Rodrigo (Francisco Rodrigues Pereira) e Henrique, bem como no dia
13/11/2013
, às 19h30, entre Rodrigo e Pinguim,
Gaúcho
é mencionado como sendo o sujeito que faria o depósito do valor referente à aquisição da motocicleta Honda Biz, placa original OBN-3463, adulterada para a placa OAU-0836, que era produto de um roubo praticado no dia 08/11/2013:

“
RODRIGO diz que o cara que ficou de depositar era de Rondonópolis, referindo ao reeducando EZANIO CECCON CAPPELARI, vulgo "GAÚCHO"
.”

“Na continuidade,
ambos comentam que o GAÚCHO também estava sabendo, que a motinha era pra GAÚCHO
”.

A dimensão na atuação do sentenciado amplia-se no episódio que envolve a caminhonete S10, de cor branca, placa original NJM-4347, posteriormente clonada para NPO-1869, que havia sido roubada no dia 11/11/2013, da vítima Nelson Batista Alves (B.O. n.º 3288/2013). Em conversa do dia
15/11/2013
, às 13h05,
Gaúcho
reclama do preço cobrado para a liberação desse veículo e ordena a Rodrigo que finalize o trâmite da documentação falsa:

“RODRIGO conversa com GAÚCHO reclama que a "porra do HENRIQUE está pedindo muito caro, referindo ao valor da S-10.
RODRIGO diz que ele pagou R$ 4.000,00 reais pros GURIS mais R$ 400,00 reais do GURI (locação da chácara), mais R$ 600,00 reais do trampo (documentação e placas falsas),
GAÚCHO diz que vai ficar muito caro, que na verdade está pegando ela para pagar o PALIO, e por fim diz para RODRIGO fazer "essa porra ai" (a documentação),
RODRIGO diz que vai fazer então e fala que vai ver se segura "aquele G6 de amanhã".

Em outra ligação, pouco depois, Rodrigo explica a Henrique que
Gaúcho
iria custear a adulteração dos documentos e placas da S10:

“Ainda sobre a negociação da S-10, No dia
15/11/2013
às 13h13min52seg
, RODRIGO conversa novamente com HENRIQUE e diz que ele (GAÚCHO) falou que quanto mais rápido soltar melhor, que ai o guri vai junto lá e já sai direto,
HENRIQUE fala que os R$ 1.000,00 reais que GAÚCHO vai passar, tira os R$ 400,00 reais do GURI, RODRIGO diz R$ 400,00 reais do GURI e R$ 600,00 reais meu, HENRIQUE diz isso, isso
”.

Outra situação emblemática envolve o Ford Fiesta Sedan, de placa original OBM-1156, roubado em Várzea Grande no dia 21/11/2023 e posteriormente apreendido com placas clonadas OAX-0735. Os diálogos capturados apontam que esse carro foi adquirido por
EZANIO
, que organizou sua entrega a Cristiano Laporti Berge, responsável pelo transporte até o estado de Rondônia, como se verifica dos trechos a seguir transcritos:

“No dia
22/11/2013
as 11h36min4lseg,
RODRIGO em contato com EZANIO "GAUCHO", usuário do celular (65)9927-1265, fala que o GURI parece ter guardado um veículo FIESTA 13/14 zero, SEDAN
, que é de HENRIQUE (reeducando HENRIQUE BRUNO SANTANA) e ele falou que só depois que tivesse guardado.
GAUCHO pede número de HENRIQUE e pede quanto tempo leva para colar no COMPER
. RODRIGO diz que já está a caminho, no Jardim Itália que mais 10 minutos para chegar lá.
GAUCHO fala se sabe aquele posto do MENINO lá, pode colar lá. RODRIGO pede se foi onde pegou a caminhonete. GAUCHO diz pra ir lá que ele vai passar R$ 7 mil reais.
RODRIGO pede o que vai fazer com o dinheiro. GAUCHO manda segurar, que está pegando a caminhonete para ele pagar o CARA. RODRIGO diz que assim que achar o número de HENRIQUE passa para GAUCHO.

(...)

Novas tratativas do fato em testilha se dão no período noturno do dia 22/11/2013 às 21h4lmin44seg, entre RODRIGO e "GAUCHO" (PRESO), usuário do terminal móvel de comunicação (65) 9927-1265, este pergunta se hoje RODRIGO não consegue soltar o FIESTA para o "GURI" (provável CRISTIANO) para ir embora.
RODRIGO diz que já mandou fazer tudo, que não quer ficar com ele na mão, pois, o HENRIQUE queria que pegasse e colocasse porém, argumenta que tem um detalhe é que tem que passar um pouco de dinheiro para ele (HENRIQUE), que dá para deixar tudo certo para soltar no primeiro horário, pois, pode levantar mais cedo e resolver tudo. HNI(PRESO) diz que amanhã terá um plantão que prometeu tampar todos os buracos existentes no "barraco", que pode acontecer dele ficar fora do ar (sem comunicação), daí
orienta RODRIGO para entregar o "FIESTA PRO CRISTIANO", para ele não ficar na mão, pois ele queria ir embora de moto, porém, não vai deixar porque é perigoso.
Na sequência RODRIGO passa o telefone do BOLIVIA como sendo (65) 9328 3727. HNI pergunta se RODRIGO já fez negócio com ele. RODRIGO responde que sim, que sempre faz às coisas a vista. Na sequência HNI reforça que deve passar o FIESTA para CRISTIANO, então RODRIGO pergunta como vai fazer para passar o dinheiro do HENRIQUE. HNI (PRESO) diz que depois passará a diferença. RODRIGO diz terá que entregar um pouco do dinheiro no momento que pegar o veículo. HNI dá uma bronca e se for assim vai pedir para HENRIQUE desfazer o negócio que já fizeram. RODRIGO termina e pede para HNI ligar diretamente para o HENRIQUE e deixar tudo resolvido e encerram a ligação”.

A interceptação ocorrida em
23/11/2013
, às 13h58, é ainda mais explícita.
Gaúcho
questiona Rodrigo sobre um possível problema com um veículo:
“deu errado o trem da menina?”
, ao que este responde:
deu problema... tô resolvendo o negócio do Cristiano, vou levar o documento e quando colocarem a lata, levam o carro pra ele”
. Tal diálogo deixa claro que o apelante estava informado de toda a operação envolvendo o Fiesta clonado, sendo o responsável por autorizar e controlar a transação.

As conversas captadas demonstraram, ainda, que
EZANIO
participou da tentativa de aquisição de outros automóveis “esquentados”, como um Fiat Strada, uma Amarok, um Gol G6 e um Audi A3. Em diversos trechos ele negocia valores, confirma interesse, discute prazos e designa pessoas para receber os bens.

Para ilustrar, transcrevo os seguintes trechos:

“No dia
07/12/2013
às 20h02min0Oseg, RODRIGO diz que está esperando para pegar a CAMIONETINHA e o GOLF, que o "CARA" estava em Campo Grande e mentiu que estava aqui no hotel. MARCIO diz que PERNINHA pegou o carro, está com ele (referência ao veículo GOLF PRATA, produto de roubo). MARCIO diz que sabe que o veículo está com ele.
RODRIGO diz que achou um comprador de fora, porém, ele não consegue transferir o dinheiro todo, que ele é muito certo (possivelmente GAUCHO), que o "GURI" dele (GAUCHO) já está na cidade
. MARCIO concorda e continuam falando de assuntos diversos fazendo citação que vão pedir para PERNINHA levar dinheiro.

(...)

No dia
17/11/2013
às 18h55minl5s, RODRIGO conversa com GAÚCHO e diz que está desde ontem tentando falar com GAÚCHO, GAÚCHO diz aqui está tudo bem e pergunta se RODRIGO falou com o guri lá de cima (CRISTIANO), RODRIGO responde que falou sim, que ele chega amanhã meio dia,
RODRIGO diz para GAÚCHO se interessa nuns negócio grande, GAÚCHO pergunta o que é, RODRIGO diz que tem uma "AMAROK" (provável Amarok placa NUG5881 que foi roubada na data de 16/11/2013), RODRIGO ainda diz que tem "STRADA" e fica de ver o preço para retornar para GAÚCHO,
GAÚCHO e RODRIGO começam a falar sobre cálculo de pena citam o cunhado de RODRIGO e GAÚCHO diz que está para sair, que suas condenações são por roubo a banco e de cargas.

(...)

No dia
18/11/2013
às 09h59min21s, RODRIGO conversa com GAÚCHO que pergunta se "CRISTIANO" chegou (Cristiano é o motorista que leva os veículos para Rondônia a mando de GAÚCHO), RODRIGO diz que sim que ele ligou e já está na cidade, que ficou de ligar quando estiver "naquele" bairro para nos encontrar,
GAÚCHO pergunta se RODRIGO viu o preço da "AMAROK" (provável veículo citado por HENRIQUE), RODRIGO responde que HENRIQUE falou que era "SETE", mas ela veio na mão por outro lado por "CINCO", RODRIGO diz que veio na mão uma dessas STRADA nova de três portas por "TRES e MEIO", GAÚCHO interessa e pergunta se ela está na mão, RODRIGO diz que sim que falou com o cara hoje cedo e cita que ela é "a máquina", GAÚCHO se interessa na Pick-Up Strada e diz que vai ver o que arruma e depois liga.

No dia
18/11/2013
às 21h43min56s, o alvo
RODRIGO conversa com GAÚCHO que pergunta se RODRIGO conseguiu ver a camionetinha (provável FIAT STRADA de três portas), RODRIGO diz que está tentando ver o número (código para placas de veículo com mesma características),
GAÚCHO diz que tentou falar com HENRIQUE e não conseguiu falar, GAÚCHO diz que está desconfiado do ocorrido com a S10, RODRIGO diz que amanhã vai no CISC para ver se é verdade, RODRIGO conta que está tentando ver a numeração e a hora que achar vai passar certinho,
RODRIGO pergunta se falou sobre a AMAROK, GAÚCHO diz que sim e pergunta como está, RODRIGO diz que acha que ainda não vendeu, RODRIGO pergunta para GAÚCHO tem comprador para uma “retroescavadeira” (provável HETCH citada no dialogo das 09h26min15seg) GAÚCHO diz que dependendo tem sim e pergunta qual que é
, RODRIGO diz que o cara ofereceu hoje e não lembra mas acha que é "lacraia" e o cara falou que precisa de um caminhão para levar, GAÚCHO diz que quando perdeu aquele dinheiro foi com maquinas, RODRIGO diz que vai ver os dados dela e passa para GAÚCHO falar direto com o cara, GAÚCHO encerra dizendo "fechou".

No dia
18/11/2013
às 21h48min49s,
RODRIGO conversa novamente com GAÚCHO que pergunta sobre um VOYAGE que HENRIQUE falou, RODRIGO diz que não sabe se já vendeu e fala que recebeu uma ligação a pouco sobre um "COBALT"(veículo sedan da Chevrolet), que já está pronto, GAÚCHO interessa e pergunta qual é o preço
, RODRIGO diz que não tem bem noção mas que desse jeito ai tem que ser no máximo uns R$ 3.500,00 reais
, GAÚCHO diz que tem um pessoal que esta descendo com um Audi, que dependendo como for já pega e desce com esse.

No dia
18/11/2013
às 22h04min08s, GAÚCHO liga para RODRIGO, ADRIELLI esposa de Rodrigo atende e fala que RODRIGO está no banho, GAÚCHO pede para ela só perguntar para ele qual é a cor da AMAROK, ADRIELLI pergunta e Rodrigo dá a resposta dizendo "É branca", GAÚCHO confirma e desliga.

OBS: Mais uma vez,
acreditamos que estão negociando a camionete Amarok de placa NUG5881 de cor branca roubada no último dia 16 no bairro Despraiado, nesta capital, onde dois elementos renderam a vítima Sr. Albino da Veiga e seus familiares, conforme B0.3346/2013/DERRFV
.

No dia
19/11/2013
às 10h04minl6s,
GAÚCHO liga para RODRIGO e diz que o guri passou a numeração daquele carrinho (provável FIAT STRADA 3 portas), que agora vai procurar porque na internet não tem
, RODRIGO diz que a AMAROK já vendeu, GAÚCHO pergunta se tem alguma coisa bom ai, RODRIGO responde que tem o guri daquele "COBALT da chevrolet" que está com uma "LOKER" também, mas não sabe o ano nem nada, RODRIGO conta que deixou ele na ativa que quando ele conseguir vai ligar, RODRIGO diz que falou para ele que vai precisar de uns três até o final de semana, GAÚCHO diz que está bom então, RODRIGO finaliza dizendo que vai para rua para ver se acha (significa que RODRIGO vai procurar nas ruas uma PICK UP STRADA de 3 portas com as mesmas características da roubada que está guardada para que possa realizar a clonagem).

(...)

No dia
21/11/2013
as 11h40min22s,
RODRIGO recebe ligação de GAÚCHO que pede que ano é o SIENA, RODRIGO diz que é 13, GAÚCHO pede se acha que solta ele até a noite, RODRIGO diz que GAÚCHO quem dá a ordem, se quiser manda rodar agora os trem dele,
GAÚCHO responde que não, que primeiro MENINO vai guardar o trem lá e depois vai ligar para RODRIGO, RODRIGO diz que já está com os dados dele, GAÚCHO diz que entendeu, que GURI falou que ia guardar lá para não ter problema de perder documento, e pede das caminhonetes lá, RODRIGO diz que ligou no MENINO mas que os GURI estavam dormindo, que mandei acordar ele para vir ne mim, que minha preferência é soltar ele para desenrolar os GURI,
GAÚCHO pede se viu a S10 ou a PICKUP, RODRIGO responde que a PICKUP, a S10 e a AMAROK e tudo do mesmo GURI, GAÚCHO pede para ele fazer um pacote e ver quanto GURI está pedindo nas três, RODRIGO diz que exatamente isso que quer fazer, que vai tentar fazer um bembolado, tudo junto,
GAÚCHO manda ele ir lá, e passa telefone para BRUNO falar com GAÚCHO que diz que 1 hora ele vai deixar ele para trocar para-brisa, mas que está sem dinheiro, GAÚCHO diz que se lá pagar no cartão vai mandar MÃE dele colocar dinheiro e pede quanto vai ficar lá, BRUNO diz que vai ficar R$ 491,00 reais, GAÚCHO pede para chorar no preço e diz que vai mandar colocar R$ 600,00 reais no cartão lá.

(...)

No dia
22/11/2013
às 09h19min52s, GAÚCHO liga para RODRIGO e pergunta se não apareceu nada (referência a veículos produto de roubo e ou adulterados), RODRIGO responde que chegou um compadre e uns amigos daí não teve tempo de ligar, mas que já para ver uma PICK UP STRADA que vai junto com outros veículos,
GAÚCHO diz que está tudo bem, mas tem que ser rápido, senão vai ter que comprar uns "trem" que já estão prontos para mandar para o "CARA" (RECEPTADOR), que tem um G VI (NOVO GOL), 2014, e o cara pediu R$ 3.800,00, RODRIGO pergunta se ele está "PRONTO" (CLONADO), GAÚCHO responde que sim, RODRIGO diz que não está caro, que está no preço, GAÚCHO pergunta se tem como BRUNO tirar o decalque da AUDI e do GOL, RODRIGO diz que do GOL já está no cara, somente falta o deposito do dinheiro e da AUDI tem que tirar o decalque, preencher o recibo e fazer o corre do reconhecimento,
GAÚCHO diz que tem botar ele (BRUNO) para trabalhar, RODRIGO diz que ele não sabe andar aqui, e justifica que para tirar o decalque é fácil, GAÚCHO diz que pode transferir o carro para o nome dele (BRUNO) e arruma o endereço de Cuiabá mesmo, RODRIGO diz tudo bem e encerram a ligação”

Desta feita, ainda que no curso das interceptações telefônicas tenha havido outro sujeito que também se utilizava da alcunha Gaúcho, ficou bem esclarecido nos autos circunstanciados que este outro indivíduo estava em liberdade e exercia a função de “despachante”, providenciando a documentação falsificada para dar ares de legalidade aos veículos subtraídos, enquanto o
Gaúcho
ora apelante, era um dos principais receptadores dos automóveis provenientes de crimes patrimoniais e encontrava-se custodiado, tanto que em determinada conversa com Rodrigo (Francisco), trata sobre o cálculo de pena
,
afirmando que está prestes a “
sair”
da unidade prisional, sendo suas condenações “
por roubo a banco e de carga”
, como já demonstrado anteriormente, não havendo razões, portanto, para alegar que não ficou bem delineado o envolvimento de
EZANIO
com o grupo delituoso.

E, como é cediço, as
provas de natureza cautelar e não repetível
, como diálogos interceptados, captados e extraídos mediante autorização judicial e posteriormente reduzidos a termo em relatórios de inteligência da polícia, conforme se deu na hipótese dos autos,
submetem-se ao contraditório deferido
e se inserem na
ressalva do art. 155,
caput
,
in fine
, do CPP
, bastando, pois, para formação do convencimento do órgão julgador,
sem que se possa falar em ofensa ao aludido dispositivo legal
.

A propósito:

“2.
Não há se falar, pois, em violação do art. 155 do CPP
, uma vez que questiona-se a utilização de

provas irrepetíveis
, sujeitas ao contraditório diferido,

como interceptação de dados telefônicos provenientes de SMS e WhatsApp
,

busca e apreensão na residência de corréu
e interceptações telefônicas constadas em relatórios de inteligência da polícia,

sendo todas válidas para a condenação
do agravante por ambos os crimes”
. (AgRg no AgRg no HC n. 885.042/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024) – Grifei.

Desta feita, os autos circunstanciados relativos às interceptações telefônicas e os relatórios de informações, aliados às oitivas judiciais dos policiais militares que atuaram no caso, evidenciam, de forma convergente, que
EDVANIO
exercia papel fundamental na organização criminosa, sendo um dos principais receptadores de veículos roubados,
a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório
.

Aliás, é bom rememorar que as declarações dos agentes de segurança pública sobre seus atos de ofício, realizados durante suas atribuições funcionais, gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem e, justamente por isto, são tomadas como críveis, desde que não haja prova suficiente para infirmá-las ou evidências de impedimento ou suspeição para deporem.

Assim, como nada nos autos sugere que os testemunhos das policiais não são fidedignos ou que tenham alguma intenção espúria em incriminar falsamente o apelante, constituem elementos de prova aptos lastrear a condenação do réu, pois decorrem de experiências efetivamente vivenciadas pelos depoentes, no exercício de seus
munus
públicos, sendo-lhes permitido, portanto, dar conta de forma direta acerca do que descoberto durante as apurações e relatar de maneira concatenada todos os elementos a que tiveram acesso no curso das investigações e no cumprimento das diligências, das quais estavam encarregados por força de lei.

Sobre o tema, colaciono o judicioso paradigma do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Seguindo a mesma linha intelectiva, é o
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmeras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E, especificamente com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido, concluo que o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelo recorrente, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos das provas digitais colhidas em sede cautelar e da prova oral angariada em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
do agente em se
agremiar
, de maneira organizada, permanente e estável, para a prática de crimes graves
.

Dito de outra forma, a análise concatenada de todos os depoimentos e dos diálogos interceptados não deixa margem para dúvida de que
o apelante estava coligado com outros indivíduos
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais graves
, como roubos e falsificação de documentos públicos, cujas penas máximas em abstrato ultrapassam 4 anos.

Deste modo, é evidente a organização estruturalmente ordenada e a divisão de tarefas para a empreitada ilícita, pois o fato de o réu, com seu encargo pré-estabelecido, prontamente agir com vistas a satisfazer os interesses da facção, receptando veículos roubados,
não me deixa qualquer dúvida quanto ao ânimo dele e de sua respectiva intenção de se ajuntar à agremiação delinquente organizada, de maneira perene e habitual.

Em suma, as provas dos autos denotam a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que o recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a coligação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes (
animus
associativo), assim como a intenção de auferir vantagem através da prática indeterminada de infrações penais graves, como roubos, falsificação de documentos públicos e etc. (liame volitivo específico).

Com tais considerações,
mantenho
a
condenação
do apelante
EZANIO CECCON CAPPELARI
pelo crime tipificado no
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
de ofício
,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

EZANIO CECCON CAPPELARI
pelo crime tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
,
em razão da
prescrição da pretensão punitiva estatal
, fazendo-o com fulcro no
art. 107, IV e art. 109, inc. V c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal.
De conseguinte,
julgo prejudicado
o recurso de apelação quanto ao
pedido de absolvição do crime de receptação dolosa.

No mais, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EZANIO CECCON CAPPELARI
nos autos da ação penal n.º 0028589-05.2014.8.11.0042
,
ratificando a sua condenação
pelo crime tipificado no
art. 2.º, §2.º, da Lei n.º 12.850/2013
à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025